Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-42.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA BRANCA EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE. AFASTADA. RÉU EMBRIAGADO APÓS DISCUSSÃO DOMÉSTICA. FACA NA CINTURA E SEM CAMISA. ERRO DE TIPO E DE PROIBIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo em razão da ausência de instauração de incidente de insanidade mental, mesmo diante de claros indícios de embriaguez patológica e incapacidade de autodeterminação, conforme evidenciado em seu interrogatório. Argumenta que, comprovado seu estado de saúde, deve ser reconhecida a ausência de culpabilidade ou, ao menos, considerada a excludente prevista no art. 28, II, do CP, como fator de redução da pena. No mérito, defende a atipicidade da conduta por ausência de lesividade concreta, ressaltando que não houve ameaça efetiva nem situação de risco que justificasse a repressão penal, sendo inaplicável, no caso concreto, o entendimento genérico do Tema 857 do STF. Sustenta ainda que não houve dolo ou consciência da ilicitude, caracterizando erro escusável, sendo inviável a responsabilização culposa. Por fim, invoca o princípio da presunção de inocência, apontando a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, motivo pelo qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pede: (i) a anulação da sentença com instauração de incidente de insanidade mental; (ii) a aplicação da redução prevista no art. 28, II, do CP; ou (iii) o reconhecimento do erro de tipo, ante a ausência de consciência da ilicitude.
4. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da sentença (ID 73191659).
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 73483489).
II. Questão em discussão
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental, diante de alegados indícios de embriaguez patológica e incapacidade de autodeterminação, acarreta nulidade processual; (ii) saber se a conduta imputada ao réu é típica; (iii) saber se há erro de tipo ou ausência de consciência da ilicitude, a justificar a absolvição ou a exclusão do dolo; e (iv) saber se a embriaguez alegada pode afastar a culpabilidade ou ensejar a aplicação da redução de pena prevista no art. 28, II, do CP.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de nulidade por ausência de instauração de incidente de insanidade mental. É incabível a instauração de incidente de insanidade mental quando inexistem, nos autos, indícios concretos de comprometimento da higidez psíquica do réu à época dos fatos, não sendo suficiente, por si só, a alegação de uso de substâncias psicoativas para justificar a medida. No mesmo sentido: Acórdão 2004762, 0706975-33.2021.8.07.0020, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1939005, 0700863-50.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024. Ademais, no interrogatório, o réu mostrou-se lúcido ao narrar os fatos, confirmando que havia discutido com a companheira, saído de casa e portava uma faca. Relatou que consome álcool esporadicamente e que nunca fez tratamento. A conduta atribuída se deu em contexto compreensível e racional, mesmo que reprovável. Preliminar que se rejeita.
8. O art. 19 da LCP tipifica a conduta de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.
9. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
10. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
11. Na espécie, a materialidade da infração penal restou demonstrada com a Ocorrência Policial no 11.363/2024-0 (ID 73191559), o Termo Circunstanciado no 1089/2024 (ID 73191560) e o Auto de Apreensão da arma branca (ID 73191562), além da prova oral colhida na fase inquisitorial e judicial. Os policiais A. e J. relataram em juízo que o réu foi encontrado no meio da rua, em patrulhamento motivado por denúncia de violência doméstica. Estava sem camisa, com uma faca visível na cintura, desobedeceu às ordens de parada e seguiu em direção à viatura, sendo necessário imobilizá-lo. Apresentava arranhões nas costas e disse que eram resultado de uma discussão com a esposa. J. afirmou que o réu dizia que “ninguém ia prendê-lo”, em tom de desafio. Ressalte-se que o próprio apelante admitiu em juízo, no interrogatório, que portava a faca.
12. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. A conduta do acusado, que, após discussão em ambiente doméstico, passou caminhar em via pública, sem camisa, com uma faca visivelmente presa à cintura, em estado de embriaguez e desobedecendo às ordens policiais, evidencia a tipicidade material da conduta, nos moldes traçados pelo STF no Tema 857 da repercussão geral.
13. A alegação de erro de tipo, fundada no desconhecimento da vedação ao porte de faca em via pública, não procede. Nos termos do art. 20 do CP, o erro de tipo supõe desconhecimento ou falsa percepção sobre algum dos elementos objetivos do tipo penal. Na hipótese, o réu sabia estar portando uma faca em local público, razão pela qual não há erro quanto ao fato ou aos elementos do tipo.
14. A tese de erro de proibição também não prospera. Nos termos do art. 21 do CP, o desconhecimento da ilicitude do fato pode, quando inevitável, excluir a culpabilidade, e, se evitável, autorizar a redução da pena. A norma do art. 19 da LCP é clara ao vedar o porte de arma fora de casa sem autorização, abrangendo também as armas brancas, conforme entendimento que, embora consolidado com o julgamento do Tema 857 pelo STF, já vinha sendo aplicado na prática forense. A ilicitude da conduta era objetivamente perceptível, sendo exigível do réu a consciência de que portar uma faca em via pública, em contexto de desentendimento doméstico e embriaguez, é socialmente reprovável e juridicamente proibido.
15. Somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior é capaz de excluir a imputabilidade penal ou reduzir a pena aplicada. Assim, pela teoria da “actio libera in causa”, a embriaguez voluntária ou culposa não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (Código Penal, artigo 28, inciso II) e tampouco para a redução da pena (Código Penal, artigo 28, § 2o). Precedentes: STJ, 6a Turma, AgInt no HC 350918/SC, DJE 03.05.2016; TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1048481, DJE 25.9.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1026715, DJE 28.6.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1018741, DJE 25.5.2017; 3a Turma Criminal, acordão 1421151, DJE 14.5.2022.
IV. Dispositivo e tese
16. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios.
17. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP, arts 10, 20, 21 e 28, II, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857. STJ, 6a Turma, AgInt no HC 350918/SC, DJE 03.05.2016; TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1048481, DJE 25.9.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1026715, DJE 28.6.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1018741, DJE 25.5.2017; 3a Turma Criminal, acordão 1421151, DJE 14.5.2022; Acórdão 2004762, 0706975-33.2021.8.07.0020, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1939005, 0700863-50.2022.8.07.0008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.